Tribunal: CARF
Processo: 10814.723541/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.723541/2020-41
ACÓRDÃO
3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2017, 2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL NO SISTEMA HARMONIZADO. IMPORTAÇÃO DO
PRODUTO NICORETTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Não há nulidade da autuação quando a Autoridade Fiscal faz menção
expressa a qual documento constante do processo administrativo contém
os fundamentos que levaram à reclassificação do produto Nicorette da
posição NCM 3004.49.90 (utilizada pelo contribuinte) para a posição NCM
2106.90.90.
CONCOMITÂNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 01, importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de II, PIS, COFINS e
juros de mora. A multa de ofício não foi constituída.
Segundo a Fiscalização, o contribuinte acima identificado, por meio das Declarações
de Importações (DI), submeteu a despacho aduaneiro produtos declarados como “NICORETTE”
classificando-os na posição 3004.49.90 e tendo recolhido Imposto de Importação (II) à alíquota de
8%, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à alíquota de zero e contribuições federais na
importação (PIS e COFINS), com base no §11o, art. 8o da Lei 10.865/04 c/c art. 2o, V, do Decreto
6.426/08, às alíquotas de zero e 1%, respectivamente.
O desembaraço aduaneiro das DI’s citadas ocorreu por força de tutela antecipada
de urgência proferida nos autos da Ação Ordinária n. 0035532-93.2016.4.01.3400 da 1a Vara
Federal do Distrito Federal, que determinou à Receita Federal do Brasil (RFB) que se abstenha de
reter as mercadorias a serem importadas pela contribuinte em tela sob o fundamento fático de
reclassificação fiscal do produto NICORETTE, da NCM 3004.40.90 para a NCM 2106.90.90, bem
como que os créditos tributários decorrentes de eventual autuação sob o mesmo pretexto tenham
sua exigibilidade suspensa. A NCM 3004.40.90 foi excluída posteriormente, motivo pelo qual o
importador utilizou nas DIs em comento a NCM 3004.49.90. Sendo assim, cobrou-se a diferença
de imposto/contribuições, apurada em face de tal incorreção, somada aos acréscimos legais
devidos.
Ante o exposto, tendo em vista que a citada ação judicial não transitou em julgado,
foi lavrado o presente Auto de Infração, visando prevenir a decadência e constituindo o crédito
tributário para cobrança da diferença de tributos e juros de mora, face ao não reconhecimento da
classificação fiscal adotada pelo contribuinte e reclassificação da mercadoria para o código NCM
2106.90.90. Por força do art. 151, inciso V, da Lei 5.172/66, CTN, na redação da LCP no 104/2001,
sua exigibilidade está suspensa até a decisão final do feito.
Intimada do Auto de Infração em 07/12/2020 (fl. 277), a interessada apresentou
Impugnação, que foi julgada improcedente pela DRJ-08, em julgamento realizado na data de
17/04/2023. Foi exarado o Acórdão no 108-000.335, às fls. 351/359, com a seguinte Ementa:
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
São exigíveis a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na
importação.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
3
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação
judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
O contribuinte, tendo tomado ciência deste Acórdão da DRJ em 04/05/2023
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 372), apresentou Recurso
Voluntário em 02/06/2023, juntado às fls. 402/416, cujos argumentos serão analisados ao longo
do voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – DOS ALEGADOS
VÍCIOS MATERIAIS DA AUTUAÇÃO
Neste tópico, o Recorrente apresenta seus argumentos nos seguintes termos, em
síntese:
7. Os autos de infração contêm vícios materiais que ofendem o art. 142 do CTN,
pois as autoridades fiscais conduziram um procedimento de fiscalização deficiente
que não averiguou com exatidão os fatos jurídicos tributários. Com efeito, as
Autoridades Fiscais não fundamentaram a adoção do NCM 2106.90.90, apenas
mencionaram a existência de uma “resposta da Alfândega da Receita Federal do
Brasil” elaborada para apresentação nos autos da ação ordinária no 0035532-
93.2016.4.01.3400:
(...)
8. A resposta da Alfândega (fl. 37) é extremamente lacônica e não justifica a
adoção da NCM 2106.90.90 pelas autoridades fiscais. A inexistência de
fundamentação implica o vício da autuação alegado pela Recorrente.
9. A DRJ, contudo, entendeu que não haveria qualquer vício e que os autos de
infração deveriam ser mantidos:
(...)
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
4
12. Para corroborar com esse entendimento, analisando a atual tabela NCM,
verifica-se a existência do código NCM 2404.91.00 (produtos que contenham
nicotina destinados à absorção pelo corpo humano via aplicação oral) – incluído
pela Resolução GECEX no 272/21, cuja vigência se iniciou em 01.04.2022 – o qual
se trata de código específico ao produto Nicorette do que o pretendido pela
autoridade fiscal. Confira-se:
(...)
13. Nesse sentido, o código supostamente correto (NCM 2106.90.90) – adotado
pela autoridade fiscal – está classificado em capítulo (21 – preparações
alimentícias diversas) distinto do capítulo do código correto aplicável (NCM
2404.91.00) ao produto Nicorette (24 – produtos que contenham nicotina
destinados à absorção pelo corpo humano).
14. Em outras palavras, é possível afirmar que a autoridade fiscal nos presentes
autos tratou o Nicorette como alimento, enquanto a própria Administração
Pública tratou referida mercadoria como produtos compostos por nicotina,
evidenciando, assim, a superficialidade do trabalho e a inexatidão dos fatos
jurídicos nos presentes autos.
15. Desse modo, resta clara a nulidade dos Autos de Infração que se furtam de
apresentar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da autuação e,
consequentemente, apresentam imprecisão nos fatos jurídicos discutidos. Nesse
sentido, justamente para resguardar os contribuintes de eventuais atos arbitrários
por parte do Poder Público que se faz necessária que toda e qualquer
irregularidade eventualmente verificada seja severamente testada pelo princípio
da verdade material.
Vejamos o que consta do Auto de Infração (fls. 13/14):
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) a(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
O contribuinte acima identificado, por meio das declarações de importações (DI)
relacionadas em anexo, submeteu a despacho aduaneiro produtos declarados
como “NICORETTE” classificando-os na posição 3004.49.90 e tendo recolhido
Imposto de Importação (II) à alíquota de 8%, Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) à alíquota de zero e contribuições federais na importação
(PIS e COFINS), com base no §11, art. 8 da Lei 10.865/04 c/c art. 2o, V, do Decreto
6.426/08, às alíquotas de zero e 1%, respectivamente.
O desembaraço aduaneiro das DI’s citadas ocorreu por força de tutela
antecipada de urgência proferida nos autos da Ação Ordinária n. 0035532-
93.2016.4.01.3400 da 1a Vara Federal do Distrito Federal, que determinou à
Receita Federal do Brasil (RFB) que se abstenha de reter as mercadorias a serem
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
5
importadas pelo contribuinte em tela sob o fundamento fático de reclassificação
fiscal do produto NICORETTE, da NCM 3004.40.90 para a NCM 2106.90.90, bem
como que os créditos tributários decorrentes de eventual autuação sob o mesmo
pretexto tenham sua exigibilidade suspensa. A NCM 3004.40.90 foi excluída
posteriormente, motivo pelo qual o importador utilizou nas DIs em comento a
NCM 3004.49.90.
A RFB entende que a correta classificação fiscal, ou seja, para fins tributários e
aduaneiros, do produto objeto das referidas DIs, seja NCM 2106.90.90. Os
motivos de fato e de direito estão expostos na resposta da Alfândega da Receita
Federal do Brasil do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos à
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 1a Região em anexo. A ação
judicial supracitada tem por objeto o mérito dessa questão, de modo que a
decisão judicial favorável ao contribuinte, quando transitada em julgado, extingue
o crédito tributário lançado através deste auto de infração. Ao revés, se a decisão
for favorável à União Federal, o sujeito passivo deve recolher o montante lançado,
acrescido de juros até a data do pagamento, compensando com eventuais
depósitos judiciais efetuados convertidos em renda da União, sem o direito de
questionar o mérito do lançamento na via administrativa, por força do artigo 38
da Lei n. 6830/80.
O código NCM adotado por esta fiscalização implica no recolhimento dos
impostos II e IPI às alíquotas de 16% e 0%, respectivamente, e no recolhimento
das contribuições PIS e COFINS às alíquotas de 2,1% e 10,65%, respectivamente.
Ressalta-se que todos os argumentos e informações que levaram a esse
entendimento (base legal para a reclassificação fiscal) estão expostos nos autos
do processo judicial referido.
(...)
Observação: a multa de ofício prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996
não foi aplicada para as DIs registradas após a sentença judicial favorável ao
contribuinte, nos termos do disposto no artigo 63 do mesmo dispositivo legal,
haja vista a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
A referida resposta da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Aeroporto
Internacional de São Paulo/Guarulhos à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 1a Região
se encontra à fl. 67, nos seguintes termos:
O importador, ação judicial no 0035532-93.2016.4.01.3400, em resumo, buscou,
entre outras coisas, reconhecer o direito de adotar a NCM 3004.40.90 nas
operações de importação do produto NICORETTE. Por outro lado, esta Alfândega
entendeu que a correta classificação fiscal para o produto NICORETTE é o código
NCM 2106.90.90.
No dia 05/07/2016, esta Alfândega, por meio do Ofício ALF/GRU/GAB n° 560,
fls. 143 a 164 do PAJ, encaminhou à PFN os subsídios para a defesa da União na
citada ação ordinária. Destaco que toda a fundamentação e legislação utilizadas
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
6
para reclassificar a mercadoria NICORETTE do código NCM 3004.40.90 para NCM
2106.90.90 foram fornecidas nesse Ofício. Cumpre destacar que o importador
passou a utilizar o código NCM 3004.49.90 a partir de 2017, em virtude da
exclusão do código NCM 3004.40.90.
Ato contínuo, em 09/11/2017, fls. 218 a 229, foi proferida sentença nos autos da
ação ordinária em destaque confirmando o direito do importador em adotar a
classificação fiscal referente ao código NCM 3004.40.90 nas operações de
importação do produto Nicorette, bem como determinando que a RFB se
abstenha de praticar qualquer medida cuja finalidade seja a exação de créditos
tributários decorrentes da citada classificação fiscal do produto Nicorette.
Ressalta-se que, s.m.j., até o momento não ocorreu o trânsito em julgado.
Recomenda-se verificar a existência de Autos de Infração já lavrados por outras
unidades para o presente caso e que constam no dossiê fiscal do sujeito passivo
(sistema Ação Fiscal). Entre esses, por ex., destacamos os autos de infração de
números 13895.720.076/2017-26 e 15771.720.639/2019-70.
Vejamos, agora, o que consta do Ofício ALF/GRU/GAB n° 560, anexado às fls.
43/66:
c) Da classificação apontada pelos Pareceres de Classificação da OMA como
correta para a mercadoria em tela. Cumprimento obrigatório das disposições por
parte da RFB. Força vinculativa:
(...)
27. A OMA promove reuniões periódicas de seus comitês técnicos para debater
questões de classificação fiscal de mercadorias trazidas à discussão por seus
países-membros. É também responsável por promover atualizações periódicas no
Sistema Harmonizado. De maneira análoga, opera também o Mercosul com
relação à NCM. E são, exclusivamente, os Auditores-Fiscais da RFB que atuam
sistematicamente nestes comitês técnicos internacionais, atuando como
representantes do Brasil nas discussões.
(...)
33. Assim, como dito acima, nas reuniões da Organização Mundial das Alfândegas
(OMA) são aprovados pareceres de classificação pelo Comitê do Sistema
Harmonizado (CSH). A OMA publica periodicamente, em francês e inglês, uma
coletânea oficial contendo todos os pareceres. A tradução para os diferentes
idiomas nacionais e a sua posterior internalização é de competência de cada Parte
Contratante à Convenção, no nosso caso, do Secretário da Receita Federal do
Brasil.
(...)
35. Consultando a referida “Coletânea dos Pareceres de Classificação”, observa-
se que devem ser classificadas na subposição 2106.90 as mercadorias similares à
seguinte descrição:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
7
17. Goma de mascar com nicotina, apresentada na forma de pastilhas contendo
2 ou 4 mg de nicotina fixada sobre uma resina permutadora de íons, glicerol, um
polímero sintético, carbonato de sódio, hidrogenocarbonato de sódio, sorbitol,
além de aromatizantes, destinada principalmente a simular o gosto do fumo de
tabaco. Este produto é destinado a pessoas que desejam parar de fumar.
36. Vejamos agora do que se trata a mercadoria importada a partir de
informações retiradas do sítio eletrônico da empresa importadora:
Informações ao paciente: NICORETTE® é uma Terapia de Reposição de Nicotina
(TRN) que ajuda fumantes a gradualmente parar de fumar através de gomas.
NICORETTE® fornece uma dose controlada de nicotina terapêutica menor do que
a que seria recebida normalmente em um cigarro, mas o suficiente para
diminuir a necessidade sentida quando se para de fumar.
Indicações: Indicado para o tratamento de indivíduos dependentes de tabaco
para aliviar os sintomas da síndrome de abstinência de nicotina, levando a
diminuição e abandono do hábito de fumar.
Como funciona: Quando você masca NICORETTE®, ela libera quantidades
controladas de nicotina terapêutica em seu organismo, para ajudá-lo a controlar
a necessidade de fumar e os sintomas de abstinência. Quando se utiliza
corretamente a goma de NICORETTE®, podemse dobrar as chances de conseguir
parar de fumar em comparação à determinação sem outra ajuda.
Gomas: 4mg: adequada àqueles que fumam mais de 20 cigarros por dia. 2mg:
Para aqueles que fumam 20 cigarros por dia ou menos. (g.n.)
37. Claramente, a mercadoria importada, “NICORETTE”, enquadra-se no parecer
vinculante da OMA por se tratar de goma de mascar com nicotina em doses de 2
ou 4 mg destinada a pessoas que desejam parar de fumar.
38. Saliente-se que em momento algum a fiscalização declarou que a
mercadoria importada se tratava de alimento. A posição indicada pelos
Pareceres da OMA e pela Nota 1 do Capítulo 30, alínea “b”, qual seja, 2106.90, é
que está incluída no Capítulo 21, que engloba “preparações alimentícias diversas”.
d) Das Regras Gerais de Interpretação. Do teor da Nota 1, alínea “b” do Capítulo
30 (Produtos Farmacêuticos). Inexistência de conflito quanto à posição na NCM:
39. Como internacionalmente convencionado, a classificação das mercadorias na
Nomenclatura Comum do MERCOSUL, espelho do Sistema Harmonizado (SH),
rege-se pelas Regras Gerais de Interpretação (RGI) e Regras Gerais
Complementares (RGC), publicadas pela Resolução Camex no 94/2011:
(...)
40. Assim, a primeira regra utilizada na classificação fiscal das mercadorias é a
Regra 1, que prevalece para a determinação da classificação sobre qualquer outra
consideração. Vejamos o que dizem as notas pertinentes ao Capítulo 30
(Produtos Farmacêuticos):
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
8
“1. - O presente Capítulo não compreende:
(...)
b) As preparações, tais como comprimidos, gomas de mascar (pastilhas elásticas*)
ou adesivos (produtos administrados por via percutânea), destinados a ajudar os
fumantes (fumadores*) que tentam deixar de fumar (posições 21.06 ou 38.24);
(...)”
41. Ora, não há que se falar em ilegalidade da Nota 1, alínea “b” do capítulo 30,
como alega o Autor. Além disso, não se trata de texto produzido pela RFB para
“alterar características técnicas e definições semânticas”, e sim texto proveniente
de Tratado Internacional do qual o Brasil é signatário.
(...)
43. Note-se que a NESH (Nota Explicativa do Sistema Harmonizado) da posição
3004 também remete à nota do Capítulo 30, excluindo a mercadoria da posição
pretendida pelo Autor:

(...)
45. Não há, portanto, contradição ou dúvida na classificação fiscal, como defende
o Autor. O texto da posição é limitado em caracteres, cabendo às Notas de
Capítulo e Seção esclarecer e detalhar as minúcias da classificação em
determinada Seção, Capítulo ou Posição. Não poderia o texto da posição, por
questões práticas, definir todas as mercadorias que lá se classificam, todas as
exceções e inclusões de classificação e a explicação e o detalhamento dos termos
utilizados. É sabido que essa função pertence às Notas de Capítulo e Seção.
(...)
52. O Autor tenta desconsiderar o Texto da Nota 1 (b) do Capítulo 30, insistindo
em aplicar a Regra 3, alegando ser sua classificação mais específica, ignorando
completamente a própria Regra 1. Ora, não é possível aplicar a Regra 3
contrariando a Regra 1, pois a REGRA 1 TEM PRECEDÊNCIA SOBRE AS DEMAIS.
Destaque-se que a Regra 1, principal regra de interpretação, diz em seu texto que
para os efeitos legais, a classificação é determinada pelo Texto das Posições e
pelas Notas de Capítulos e Seções, e que só passaremos a utilizar as regras
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
9
seguintes se não for possível a classificação com apenas seu uso e desde que a
utilização das outras regras não contrarie os Textos da Posições e as Notas de
Seção e Capítulo.
53. Por fim, é importante frisar que não há, de forma alguma, usurpação da
competência da ANVISA pela RFB. A classificação aqui debatida é a classificação
fiscal das mercadorias, e não sua classificação sanitária. Como debatido acima, a
“classificação” de produtos realizada pela ANVISA tem finalidade diversa da
classificação fiscal de mercadorias realizada pela RFB. A fiscalização daquela
presta-se para verificar parâmetros técnicos de registro e controle dos processos
de industrialização e comercialização. A fiscalização desta presta-se para o
controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, em todo o território aduaneiro. Não há, portanto, prevalência,
preponderância ou conflito algum entre elas, uma vez que servem a objetivos
distintos.
(...)
55. Estando a mercadoria sujeita ao licenciamento de determinada autoridade, a
análise é então realizada pela documentação própria exigida pela autoridade
competente. Ao passar pelo controle do órgão responsável, o importador declara
e comprova todas as características da mercadoria importada, cumprindo assim
todos os procedimentos da legislação específica daquele controle. O importador
já submeteu por diversas vezes a mercadoria na classificação exigida pela
fiscalização (NCM 2106.90.90) à anuência da ANVISA e obteve seu deferimento.
56. Ressalte-se, ainda, que em pesquisa realizada em sítio eletrônico de consulta
às importações norte-americanas, que a mesma empresa exportadora da
mercadoria em tela (vide fls. 106 dos autos), “Cilag GMBH International” exporta
as gomas de mascar de nicotina para os Estados Unidos com o código tarifário HS
2106.90, equivalente ao exigido pela fiscalização:

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
10
57. Desse modo fica comprovado que o intuito do Autor em classificar a
mercadoria na NCM 3004.40.90 é meramente tarifário, escapando do correto
controle fazendário que busca a redução da competição desleal e a proteção às
empresas nacionais, em estrita obediência à tratados internacionais, pelas claras
notas do capítulo e o parecer de efeito vinculante da OMA. Como já exposto, em
outras ocasiões a importadora utilizou a classificação correta conforme exigência
fiscal como na DI no 15/1999781-9, parametrizada em canal vermelho de
conferência ou espontaneamente como nas DIs nos 16/0163291-8, 16/0169832-3,
16/0200030-3, 16/0332127-8 e 16/00332763-2 parametrizadas em canal verde.
(...)
60. Situação semelhante ocorre com os sabonetes utilizados em pele acnéica. Da
mesma forma que as gomas de mascar de nicotina e os adesivos transdérmicos,
os sabonetes estão relacionados como medicamentos pela ANVISA (vide exemplo
abaixo), porém não são classificados em NCM do Capítulo 30 (Produtos
Farmacêuticos), mas no Capítulo 34, referente à sabões, agentes orgânicos de
superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras, entre
outros, conforme Solução de Consulta abaixo transcrita. Note-se que a acne,
assim como o tabagismo, está incluída na Classificação Estatística Internacional de
Doenças (CID) como doença da pele (CIDE10 L70):
(...)
61. Constatamos, ainda, que a vitamina C mastigável, também está relacionada
pela ANVISA como medicamento e está classificada na NCM 2106.90.30, que diz
respeito aos complementos alimentares:
(...)
62. Frise-se, ainda, que o Autor não apresentou nenhuma análise técnica de modo
a embasar o enquadramento da mercadoria em tela na NCM pretendida, apenas
alegando nos autos que o entendimento adotado pela fiscalização é equivocado,
haja vista que a ANVISA define a goma de mascar importada como medicamento,
o que, repise-se não é a base da controvérsia que ensejou a exigência de
reclassificação pela RFB.
Como se verifica, houve uma extensa e detalhada fundamentação para a
reclassificação fiscal, em documento anexado aos autos e ao qual foi feita referência no Auto de
Infração, ao contrário do que alega o recorrente. O seu direito ao contraditório e à ampla defesa
foram assegurados, sendo-lhe garantido o acesso integral aos autos. E, pelo teor da sua defesa no
mérito, teve perfeita compreensão da acusação fiscal.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade da autuação.

III – DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO FISCAL E DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
11
Neste tópico, o Recorrente apresenta seus argumentos nos seguintes termos, in
litteris:
27. Inicialmente, cabe esclarecer que, ao contrário do alegado pela DRJ em seu
acórdão, a Recorrente não renunciou à instância administrativa ao ajuizar a ação
ordinária no 0035532-93.2016.4.01.3400. Isso, porque o presente lançamento
contém vícios, devidamente demonstrados no item II, que distinguem a matéria
tratada na ação judicial da matéria objeto dos autos em epígrafe. Ou seja, como
este processo contém temas e alegações estranhas à ação ordinária no 0035532-
93.2016.4.01.3400, não existe renúncia à instância administrativa.
28. Nesse sentido, o mérito das autuações em questão deve ser devidamente
analisado por essa C. Turma de Julgamento, de modo que o acórdão recorrido
deve ser integralmente reformado e os Autos de Infração cancelados, conforme
se demonstrará a seguir.
29. Com efeito, a Recorrente explicita que o Nicorette – produto cujas
importações são objeto da presente discussão – é um medicamento apresentado
na forma de gomas mastigáveis, contendo 2mg ou 4 mg de nicotina,
especificamente destinado para o “tratamento de indivíduos dependentes de
tabaco para aliviar os sintomas da síndrome da abstinência de nicotina, levando à
diminuição e abandono do hábito de fumar”, conforme descrito na bula do
paciente.
30. Trata-se, portanto, de medicamento, na medida em que a mastigação das
gomas de Nicorette propicia a liberação de nicotina que é absorvida pelo corpo,
permitindo a diminuição ou a cessação do tabagismo, que é reconhecido como
uma doença pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”), referido pela
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à
Saúde (“CID 10”) no item Z72.0 (uso do tabaco).
31. A par do exposto, o Nicorette não possui qualquer substância nutritiva, uma
vez que a ingestão de seu princípio ativo implica na perda de seus efeitos. Apenas
no contato com a bochecha e gengiva é que a nicotina é absorvida e produz os
efeitos esperados na diminuição da ânsia do fumo.
32. Ademais, sua classificação como medicamento decorre da necessidade de
registro pela Anvisa, conforme a Resolução no 3.035/2014 (fl. 328), editada com
amparo na Lei no 6.360/1978, explicita:
(...)
33. Ainda, no sítio eletrônico da Anvisa era possível se verificar o registro do
Nicorette, em nome da Recorrente, com validade até maio de 2019 (fl. 329).
Confira-se:
(...)
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
12
34. Não é demais destacar que referido registro é necessário para a
industrialização, a comercialização e a entrega ao consumo do medicamento em
território nacional, nos termos do “caput” do art. 12 da Lei no 6.360/1976:
(...)
35. Notório, portanto, que o Nicorette é um produto farmacêutico, sujeito a
rigorosa disciplina legal, sob a fiscalização da Anvisa e que segue todas as
prescrições legais, possuindo todos os registros pertinentes e que, assim sendo,
deve ser tratado como medicamento para fins aduaneiros e fiscais.
36. Ademais, o Nicorette se amolda à definição do art. 4o, inciso II, da Lei no
5.991/1973, uma vez que se trata de produto farmacêutico tecnicamente obtido
ou elaborado, dotado da função de reduzir os sintomas da síndrome de
abstinência de nicotina, levando à diminuição e abandono do tabagismo, que, por
seu turno é considerado uma enfermidade para a OMS, assim como para o
Governo Brasileiro.
37. Com efeito, o art. 4o da Lei no 5.991/1973 possui este conteúdo:
(...)
38. Ressalte-se ainda que a Anvisa define medicamentos como “Produto
farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática,
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico”, nos termos do artigo 10 da
Portaria no 344, de 12 de maio de 1998 (“Portaria n0 344/1998”). Isto é,
considerando que o Nicorette é um produto farmacêutico elaborado com
finalidade paliativa ou mesmo curativa para a doença do tabagismo, ele é
considerado um medicamento.
(...)
40. Em outras palavras, o Nicorette não se amolda à noção de alimento, dada a
sua característica medicamentosa ou terapêutica, bem como por se tratar de
produto que não se destina a fornecer ao organismo humano os elementos
normais à sua formação manutenção e desenvolvimento. Por tais razões, o
Nicorette não é um alimento, tal como definido pelo art. 2o, inciso I, do Decreto-
Lei no 969/1969:
(...)
41. Isso tudo evidencia que o Nicorette se trata efetivamente de um
medicamento, inclusive de acordo com o registro perante a Anvisa, devendo,
assim, ser classificado sob a NCM no 3004.40.90, pertencente ao Capítulo 30
(Produtos farmacêuticos), dada a sua função medicinal de auxiliar os fumantes no
processo de abandono do tabagismo.
42. Sucede que, no caso, a autoridade fiscal desconsiderou a competência da
Anvisa, conferida por Lei, classificando um medicamento como se alimento fosse,
de forma absolutamente ilegal e indevida.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
13
Vejamos o que consta do acórdão recorrido, referente a esta questão:
De acordo com a impugnante, Nicorette é um produto
farmacêutico/medicamento, com função medicinal de auxiliar os fumantes no
processo de abandono do tabagismo sujeito a rigorosa disciplina legal, sob a
fiscalização da Anvisa e que segue todas as prescrições legais, possuindo todos os
registros pertinentes e que, assim sendo, deve ser tratado como medicamento
para fins aduaneiros e fiscais classificado sob a NCM no 3004.40.90 (fls. 328 e ss).
A RFB, no entanto, entende que a correta classificação fiscal, ou seja, para fins
tributários e aduaneiros, do produto objeto das referidas DIs seja NCM
2106.90.90. Os motivos de fato e de direito estão expostos na resposta da
Alfândega da Receita Federal do Brasil do Aeroporto Internacional de São Paulo/
Guarulhos à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 1a Região em anexo. A
ação judicial Ação Ordinária n. 0035532-93.2016.4.01.3400 da 1a Vara Federal do
Distrito Federal tem por objeto o mérito dessa questão, de modo que a decisão
judicial favorável à contribuinte, quando transitada em julgado, extingue o crédito
tributário lançado através deste auto de infração. Ao revés, se a decisão for
favorável à União Federal, o sujeito passivo deve recolher o montante lançado,
acrescido de juros até a data do pagamento, compensando com eventuais
depósitos judiciais efetuados convertidos em renda da União, sem o direito de
questionar o mérito do lançamento na via administrativa, por força do artigo 38
da Lei n. 6.830/80.
Constata-se do Auto de Infração que o presente processo administrativo e a Ação
Judicial supra tratam do mesmo objeto, qual seja, a exigência do II, PIS e de
COFINS decorrente de reclassificação fiscal das mercadorias importadas.
O pedido da contribuinte na ação judicial foi a seguinte:
(...)
Segundo dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a propositura, pela
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
importa em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto.
(...)
A propositura pela contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
14
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
Para decidir a questão, faz-se necessário analisar os exatos termos da Petição
Inicial da ação ordinária ajuizada pelo contribuinte, anexada às fls. 77/178:

(...)

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
15

(...)

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
16

(...)

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
17

(...)

(...)
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
18

(...)

(...)

(...)
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
19

(...)

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
20

(...)

(...)

(...)

Da leitura dos fundamentos da ação ordinária, em cotejo com os fundamentos do
Recurso Voluntário, revela-se bastante evidente que a matéria discutida é exatamente a mesma,
com exceção, unicamente, da preliminar de nulidade do Auto de Infração. Justamente por esse
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.034 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723541/2020-41
21
motivo a referida preliminar foi objeto de análise e decisão neste voto, porém o mesmo não pode
ocorrer em relação ao mérito, já que a discussão na esfera judicial atrai a incidência da Súmula
Vinculante CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido do contribuinte para que a
matéria seja apreciada, mantendo a decisão de piso pelo seu não conhecimento.

V – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 441
DF CARF MF
Original